Tribunal: TJDFT
Processo: 0711885-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RITO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NOS DISPOSITIVOS PREVISTOS NO CÓDIGO MENORISTA PARA APURAÇÃO DO ATO INFRACIONAL. IRREGULARIDADES OU NULIDADE AUSENTES. “FUNDADA SUSPEITA” REGULAR. ORDEM DENEGADA.
1. O rito previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente é próprio e especial e, em que pese o art. 152 do referido estatuto trate da aplicação subsidiária da legislação pertinente, nela incluída o Código de Processo Penal, entende-se que somente se aplicam as regras processuais penais quando houver omissão no Estatuto Menorista, o que não se trata do caso dos autos, porquanto a apuração do ato infracional está prevista nos arts. 171 a 190 do referido estatuto.
2. A ‘fundada suspeita’ mencionada no art. 244 do Código de Processo Penal, não foi descrita pelo legislador, o qual deixou, portanto, à discricionariedade do policial ou agente público a avaliação da possibilidade de abordagem pessoal ou veicular, devendo ser levada em conta não só sua experiência ou desconfiança, dentro da atividade realizada, mas as circunstâncias da abordagem, não havendo que se cogitar de irregularidades no flagrante ou nulidade no processo.
3. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.